Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746623-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Agravados: Jose Antonio Cardoso Filho Denise Alvarenga Cardoso PRV de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes - Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704045-65.2022.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente, por meio das petições de IDs 207618031 e 209687805, requer a realização de consulta ao sistema SNIPER e a penhora de 30% dos rendimentos percebidos pelos executados JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO (CPF: 028.800.401-91) e DENISE ALVARENGA CARDOSO (CPF: 059.459.681-53) da FUNCEF. O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ademais, no que se refere à busca de imóveis registrados em nome da parte devedora, saliento que a pesquisa é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se aovalor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.1. A inviolabilidade das informações pessoais é um direito fundamental, mas não absoluto, portanto, a quebra do sigilo bancário é medida extrema, que só pode ser autorizada pelo poder judiciário em situações excepcionais.2. Recurso conhecido provido.(Acórdão 1021622, 20160310085999APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 509/519) Ante o exposto, indefiro o requerimento. Quanto ao pedido de penhora de parte da remuneração auferida pelos executados JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO (CPF: 028.800.401-91) e DENISE ALVARENGA CARDOSO (CPF: 059.459.681-53), observo, pela análise da declaração de ID 205041161, que o executado JOSÉ ANTÔNIO auferiu renda anual, a título de remuneração, de R$ 128.423,25 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme declaração de ID 207809081. Por sua vez, a executada DENISE ALVARENGA auferiu renda anual, a título de remuneração, de R$ 96.271,08 (noventa e seis mil, duzentos e setenta e um reais e oito centavos), conforme declaração de ID 207809082. Em que pese a regra geral de impenhorabilidade dos subsídios e vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, quando não há comprometimento da subsistência do devedor, e de forma a efetivar o direito ao crédito, é possível a determinação de penhora de verba salarial, desde que não ultrapasse patamar razoável. É o entendimento jurisprudencial sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A expressão salário que apenas consta do extrato bancário apresentado pela agravante é genérica. Membro do Ministério Público não recebe salário. O simples registro, no extrato, dessa expressão, não é suficiente para dar a ela a proteção pretendida pela agravante, que não comprovou a origem nem a sua natureza. Apenas juntou o extrato e o cabeçalho de um contracheque do Ministério Público, sem correlação com a verba depositada (ID 31467922). 2. Os valores constritos são desprovidos de natureza salarial em sentido estrito, assim compreendido o subsídio mensal pago aos membros do Ministério Público. 3. O Ministério Público não paga dois subsídios por mês. O pagamento realizado em 30 de novembro de 2021 não se refere ao subsídio de novembro, que já havia sido pago, nem ao de dezembro, que não pode ser pago antes do mês devido, tampouco ao 13o. 4. A agravante não comprovou a origem nem a natureza jurídica dos valores penhorados, o que descredibiliza a tese recursal. Essa prova era facilmente realizável se os fatos correspondessem ao que foi argumentado. 5. Ainda que o valor penhorado tivesse sido pago pelo Ministério Público, e que correspondesse à remuneração mensal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade da remuneração deve ser relativizada, sendo legítima a penhora de até 30%, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 6. A ausência de elementos mínimos de prova da origem e da natureza da verba, e, se salarial, a ausência de prova do comprometimento da subsistência digna da devedora impõem a manutenção da constrição. 7. É cabível a penhora de remuneração de qualquer natureza. Contudo, é limitável a 30% por mês. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07397956820218070000 1409183, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2022). Nesses termos, entendo que as penhoras de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos executados JOSÉ ANTÔNIO e DENISE não comprometem suas subsistências. Nesse sentido, DEFIRO o pleito. Preclusa a presente decisão, oficie-se à FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, CNPJ/CPF: 00.436.923/0001-90, para que realize mensalmente o desconto de 30% (trinta por cento) na remuneração de JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO (CPF no 028.800.401-91) e de DENISE ALVARENGA CARDOSO (CPF no 059.459.681-53) até a importância de R$ 1.842.753,40 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), devendo os depósitos serem realizados em conta a ser indicada pela parte exequente. Confiro força de ofício à presente decisão. Intimem-se as partes executadas para ciência da penhora, nos termos do art. 525, §11°, do CPC. Intime-se a parte exequente para indicar os dados bancários para transferência dos valores bloqueados. Prazo:15 dias. Por fim, ante a petição e documentos acostados ao ID 210107478 e seguintes, descadastre-se o advogado peticionante dos presentes autos. Cumpra-se.” (Grifos constantes no original) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória que tem o seguinte teor: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 210134033. Alega a ocorrência de obscuridade, visto que a determinação para que a FUNCEF apenas inicie os depósitos após a preclusão da decisão lhe prejudica sobremaneira, porquanto os executados podem interpor recursos que podem se arrastar por anos, comprometendo a eficácia da decisão e seu direito. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 211383231. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise, devendo o exequente manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Considerando a apresentação de impugnação pelos executados JOSÉ ANTÔNIO e DENISE ao ID 212947368, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 15 dias. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 54729709), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes aos devedores. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse da credora. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio do devedor, tendo sido o referido meio disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que a efetivação da pesquisa pretendida consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e atende ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Acrescenta que não é necessário aguardar-se a ocorrência da preclusão para que a decisão agravada produza efeitos em relação à penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelos devedores, devendo ser determinada a imediata efetivação da medida constritiva aludida, com a transferência do montante penhorado para a conta judicial respectiva, até que sobrevenham os efeitos da preclusão em relação ao mencionado ato decisório. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pretendida pesquisa por meio do Sniper e a imediata penhora, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 65756079) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65756080) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame as questões urgentes submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de realização de pesquisas por meio de consulta ao Sniper, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes aos devedores, bem como em analisar a possibilidade de produção de efeitos imediatos, sem que seja necessário aguardar-se os efeitos da preclusão, relativamente à decisão que ordenou a penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelos devedores. Em relação ao primeiro tópico convém destacar que a regra prevista no art. 854 do CPC enuncia a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens passíveis de expropriação é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em deslinde a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes aos devedores. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, consiste em medida coercitiva útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pelo credor, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. 5. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud também deve ser admitida na hipótese. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1899253, 0726466-81.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) No que concerne ao segundo tópico, no entanto, não há como ser admitida a imediata produção de efeitos pela decisão que ordenou a penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelos devedores, pois os recorridos, no incidente processual de origem, ofereceram a devida impugnação ao argumento segundo o qual seria necessária a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, de acordo ainda com o contexto normativo previsto no art. 854, § 2o, do mesmo estatuto processual. Assim, não há como ser efetivada a medida constritiva antes do advento dos efeitos da preclusão, sob o risco de constrição indevida do patrimônio dos recorridos em caso de eventual reforma futura da decisão que a determinou, sendo certo que no caso em deslinde sequer houve o exame, pelo Juízo singular, da impugnação oferecida oportunamente pelos devedores, com amparo na regra da impenhorabilidade aludida. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são, ao menos em parte, verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, apenas para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa por meio do Sniper. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator